Tribunal: CARF
Processo: 13864.720004/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720004/2014-01
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-004.450 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrentes
WIREX CABLE S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES ESCRITURADOS (ECD) E VALORES
DECLARADOS (DCTF). LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Não cabe lançamento de ofício sobre valores que, embora não declarados,
tenham sido efetivamente recolhidos.
MULTA DE OFÍCIO
A atuação da autoridade lançadora é plenamente vinculada, nos termos do
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, não podendo
deixar de aplicar a multa de ofício sobre tributo devido e não pago. Somente a
lei pode dispensar ou reduzir a aplicação de penalidade, consoante disposto no
inciso VI do art. 97 do CTN.
MULTA QUALIFICADA
Improcede a qualificação da multa de ofício quando não restar devidamente
comprovado o dolo, fraude ou conluio do contribuinte, nos termos do artigo
44, parágrafo primeiro da Lei no 9.430/96 c/c artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos de ofício e voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marco Rogério Borges, Caio
Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720004/2014-01
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2014-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos em face do
Acórdão n. 14-56.015 exarado pela 1a Turma da DRJ/RPO em sessão de 16 de janeiro de 2015
(fls. 580-588)1, que julgou procedente em parte a impugnação (fls. 195-212) apresentada pela
contribuinte acima identificada, cancelando parte do crédito tributário exigido em virtude da
apresentação do recolhimento do tributo, bem como afastando a aplicação de multa qualificada
de 150%, conforme os fatos apresentados a seguir.
Por bem entender a contenda, transcrevo, abaixo, parte do relatório da decisão a
quo recorrida:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado constataram-se
divergências entre os valores de imposto de renda retido na fonte – IRRF -
declarados pela fiscalizada em DCTF e os apurados na escrituração contábil –
ECD – no período de janeiro de 2010 a dezembro 2012. Tais divergências
foram verificadas em relação a débitos de IRRF sobre rendimento do trabalho
assalariado (cód. receita 0561) e sobre remuneração de serviços prestados por
pessoa jurídica (cód. receita 1708), escriturados na conta denominada “IR –
FONTE FEDERAL” (código 21320100), conforme esclarecimentos prestados
pela autuada em resposta ao Termo de Intimação lavrado em 29/07/2013 (fl.
67).
Relacionou a fiscalização os débitos escriturados na aludida conta nos Anexos
V e VI do Auto de Infração impugnado, juntado às fls. 143/145 e 146/176,
respectivamente, discriminando as diferenças constatadas nos Anexos VII (fl.
177) e VIII (fl. 178). Qualificou a multa de ofício, enquadrando-a no §1o do art.
44 da Lei 9.430/96, apresentando laconicamente os motivos: (i) a relevância dos
débitos não recolhidos/não declarados (acima de um milhão e duzentos mil
reais); (ii) a prática reiterada das irregularidades (constatada em 31 dos 36
meses analisados) e (iii) a natureza do IRRF, cujo inadimplemento configura
apropriação de recursos de terceiros.
A autuada, em recuperação judicial, alega inicialmente não pode ter o mesmo
tratamento das demais empresas, visto estar em fase de retomada de atividades e
necessita de caixa para realizar suas atividades e honrar o plano de recuperação
judicial sob pena de ter sua falência decretada. Socorreu-se ao art. 68 da Lei
11.101/2005, o qual trata de parcelamento de crédito tributário nos termos de
legislação específica para empresas em recuperação judicial. Afirma “as
Fazendas Públicas tem o dever legal de cooperar com a recuperação, criando
um parcelamento especial, e se ainda não o fizeram, sua colaboração deve ser
obtida de outra forma”. Apresentou jurisprudência do STJ, realçando o
princípio da preservação da empresa, importante instrumento de organização
produtiva. Após, citou como exemplo o parcelamento especial instituído pelo
Governo do Estado de Pernambuco, que autoriza o parcelamento para empresas

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2014-01

recuperandas em até 120 parcelas. Transcreveu, ainda, o Enunciado 55 da I
Jornada de Direito Comercial do CJF:
“O parcelamento do crédito tributário na recuperação judicial é um direito do
contribuinte, e não uma faculdade da Fazenda Pública, e, enquanto não for
editada lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no art. 57 da Lei n°
11.101/2005 e no art.191-A do CTN.”
Na mesma esteira, sustenta a impugnante que a severidade das multas aplicadas
pode ser abrandada por conta da previsão legal quanto à instituição de
tratamento diferenciado para empresa em recuperação. Entende que o Auto de
Infração deve ser reformado para que os valores de IRRF possam ser revistos,
assim como as multas aplicadas sejam anuladas, revistas ou reduzidas, seja pela
comprovação de que não há imposto a pagar, seja pelo tratamento diferenciado
por força do regime de exceção que impõe a Lei de Recuperação Judicial Antes
de impugnar especificamente “os pontos que compõe o auto de infração”,
afirma que é possível a Receita Federal, com base em seu “Poder
Discricionário”, dispensar tratamento diferenciado para colaborar com o
objetivo legal da Recuperação Judicial:
(i) relevando e abrandando multas; (ii) concedendo oportunidade de
parcelamento de tributos de retenção na fonte, assim como outros
parcelamentos; (iii) relevação de multas regulamentares por atraso na entrega
das obrigações acessórias. Alega ainda: “Todas essas condições, no entanto,
devem depender da prova do correto cumprimento do plano de Recuperação
por parte das empresas, o que no presente caso, pode ser comprovado”.
Em análise específica dos pontos que compõe o auto de infração, no item “2.2
Do Imposto de Renda Retido na Fonte”, alega a impugnante não teve a
oportunidade de apresentar os comprovantes de pagamento com autenticação
bancária. Por esse motivo a fiscalização entendeu que a impugnante não teria
declarado nem pago “o valor de R$ 3.378.073,33”. Afirma que a própria
Receita Federal possui esses arquivos de pagamentos em seu sistema e o
rastreamento poderia ter sido realizado. Em vista disso entende que a cobrança
deve ser anulada uma vez que acosta aos autos a prova do pagamento dos
valores tidos como devidos pela Receita Federal. Assevera, após, por conta da
fiscalização a Receita Federal está cobrando o valor de R$ 2.101.528,36 a título
de IRRF pelos códigos 1708 (retenção em nome de terceiros) e 0561 (IRRF
sobre folha de pagamentos). Declara que, deste valor, o montantes de R$
1.999.489,49 está devidamente recolhido, sendo certo que muitos dos
recolhimentos foram efetuados nas suas respectivas datas de vencimento.
Apresenta, também, em sua defesa uma tabela para cada código de receita (fls.
202/206), demonstrando em suas colunas o período de apuração, a data do
vencimento, a data do pagamento, o valor pago, o valor levantado pela RFB e a
diferença entre o valor pago e o cobrado pela RFB.
Acrescenta ainda a interessada que, diante dos pagamentos apresentados, 95%
do valor total cobrado pela Receita Federal foram recolhidos (considerando que
a RFB tinha a informação em seu sistema), e o saldo remanescente poderá ser
pago sem a multa de 150%, pois não ficou evidenciado o intuído de fraude.
Nesse rumo, conclui a impugnante que tem prova cabal da extinção do crédito
tributário pelo seu pagamento, por força do art. 156 do Código Tributário
Nacional, o que além da reforma do Auto de Infração, não assiste razão à
cobrança da multa elevada de 150%.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2014-01

A autuada afirma também que a fiscalização considerou verbas salariais
ISENTAS na GFIP, razão pela qual se pede a revisão do Auto de Infração.
Entende que “não pode a impugnante e o contribuinte de fato serem
penalizados com a retenção do IRRF sobre valores que por força de lei não
podem ser tocados pela tributação”.
Em seu subitem “2.2.1 Da Inaplicabilidade da Multa de 150%” impugna o
caráter abusivo da multa, ressaltando que o STF tem se posicionado no sentido
que multas abusivas devem ser anuladas ou revistas pelo seu caráter
confiscatório. Entende que a aplicação da multa de 150% não preenche os
requisitos legais previstos no art. 44, I c/c seu §1o da Lei 9.430/96. Afirma que a
sonegação nunca ocorreu, visto que pagou quase a totalidade dos tributos
apurados, o que afasta, por conseguinte, o intuito de fraude. Alega também que
pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade não pode o órgão público
aplicar uma pena tão severa em um valor tão ínfimo. Afirmou que essas
diferenças encontradas no recolhimento dos tributos, que não perfazem nem 5%
do valor apurado pela fiscalização como não recolhido, decorreram de meros
lapsos e erros perfeitamente escusáveis. Nessa esteira acrescenta que as
limitações constitucionais do Poder de Tributar se aplicam às multas fiscais,
devendo o legislador e o Fisco atentar que as multas têm como “limite formal”
os princípios constitucionais tributários. Prossegue afirmando não se pode
cobrar multa sobre os tributos cujo recolhimento do IRRF foi cabalmente
demonstrado mediante a apresentação de DARFs pagos, razão pela qual o
presente Auto de Infração deve ser reformado quanto aos valores a serem
cobrados, e as multas devem ser anuladas sobre os tributos pagos, assim como
“revista a multa sobre eventuais impagos ainda existentes”. Ressalta ainda “os
referidos tributos foram todos declarados em DIRF e por este motivo
apresentados à Receita Federal muito antes do início da fiscalização em
relação aos anos de 2010, 2011 e 2012. Desta forma, não pode a impugnante
ser cobrada em 150% ou 75% de multa por lançamento de ofício, pois todos os
valores estavam corretamente declarados”.
Pede, por fim: (i) o cancelamento integral do Auto de Infração; (ii) a concessão
do regime diferenciado e benéfico para empresas em Recuperação Judicial; (iii)
o reconhecimento do pagamento do IRRF informado, cancelando a autuação
sobre os valores efetivamente pagos; e (iv) a redução e cancelamento das multas
de 150% aplicadas sobre os tributos em aberto e recolhidos, aplicando no
primeiro caso a penalização de 20% que recai sobre os impostos em atraso, haja
vista que as DIRFs foram entregues antes do início da fiscalização.

Ao avaliar as alegações da contribuinte e as provas apresentadas, a DRJ/RPO
constatou o recolhimento substancial dos valores de IRRF pela contribuinte, bem como afastou a
conduta dolosa, que havia motivado a qualificação da multa de ofício. A turma entendeu que não
tendo a fiscalização conseguido demonstrar ação ou omissão da contribuinte tendente a impedir
ou retardar o conhecimento do fato gerador ou a sua própria ocorrência, não elemento necessário
ensejador da qualificação da multa de ofício.
Ressalta ainda que, considerando o disposto no art. 112 do CTN, na falta de
elementos que comprovem a conduta infracional “qualificada” deve se aplicar a norma de
maneira mais favorável ao acusado.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2014-01

Decidiu a DRJ, portanto, que o auto de infração deveria ser reformado, aplicando-
se a multa de 75% sobre os valores não recolhidos nos termos do art. 44, I da Lei 9.430/96.
Apresentou planilha em que o crédito tributário foi reduzido de R$ 3.378.073,33 para R$
232.481,41.
Em relação à alegação da contribuinte de que os valores remanescentes e não
pagos se referiam a verbas salariais ISENTAS na GFIP, como esta não acostou aos autos
documentos que evidenciassem a tributação indevida, ficou impossibilitada a análise da matéria.
Por fim, explicou não ser possível afastar a aplicação da multa de ofício de 75%
em virtude da contribuinte estar em processo de recuperação judicial uma vez que a atuação da
autoridade lançadora é plenamente vinculada, nos termos do parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN. Assim, não havendo lei que permita a exoneração da multa,
não há que se falar em razoabilidade e proporcionalidade neste caso e, tampouco pode fazer
juízo sobre a constitucionalidade de uma lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72.
A contribuinte, inconformada, apresentou Recurso Voluntário, requerendo o
cancelamento integral do auto de infração, nos mesmos termos já informados acima.
É o relatório.

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2014-01

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I - Da competência desta 1a sessão de julgamento
Preliminarmente, cumpre ressaltar que, nos termos da Portaria CARF n. 146 de
12/12/2018, a competência para julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento da obrigação acessória, previstos no art.
3o, incisos II e V do Anexo II, do RICARF, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito
passivo do lançamento for pessoa jurídica, passou a ser desta primeira sessão de julgamento.
II - Do limite de exoneração dos tributos e multa para interposição do
Recurso de Ofício
De acordo com a Portaria MF no 63/20172 que estabelece o limite de exoneração
dos tributos e multa para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), tem-se que, no presente caso, o
valor exonerado referente às exigências de IRRF excedeu o limite de R$ 2.500.00,00
estabelecido pela norma.
Ressalta-se que aplica-se a Portaria MF no 63/2017 em virtude do comando da
Súmula CARF 103 que estabelece que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Por esse motivo, conheço do Recurso de Ofício.
III - Do mérito do Recurso de Ofício

Como já descrito no relatório acima, a autoridade fiscalizadora lavrou auto de
infração para cobrança de divergências encontradas entre o valor de IRRF declarados pela
fiscalizada em DCTF e os apurados na escrituração contábil – ECD – no período de janeiro de
2010 a dezembro 2012. Tais divergências foram verificadas em relação a débitos de IRRF sobre
rendimento do trabalho assalariado (cód. receita 0561) e sobre remuneração de serviços
prestados por pessoa jurídica (cód. receita 1708). Sobre a diferença apurada, a fiscalização

2 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
(...)

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2014-01

qualificou a multa de ofício, sob o seguintes argumentos: (i) a relevância dos débitos não
recolhidos e não declarados (acima de um milhão e duzentos mil reais); (ii) a prática reiterada
das irregularidades (constatada em 31 dos 36 meses analisados) e (iii) a natureza do IRRF, cujo
inadimplemento configura apropriação de recursos de terceiros.
Impugnado o auto de infração, a DRJ avaliou documentação acostada aos autos e
verificou ter havido, de fato, “recolhimento substancial dos créditos tributários exigidos”, no
valor de R$ 2.563.787,94, extinguindo-se portanto, o crédito tributário. Por conseguinte, não há
que se falar em cobrança de multa sobre crédito já pago.
Diante da comprovação do recolhimento sistemático do tributo, também não há
que se falar em configuração do dolo ou intuito de fraude ou simulação neste caso.
Dessa feita, entendo não haver reparo a ser feito no acórdão ora recorrido, quanto
ao montante do crédito exonerado. Voto, portanto, por negar provimento ao Recurso de Ofício.

IV - Dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo, o contribuinte está devidamente representado
nos autos, e verificam-se presentes todos os requisitos de admissibilidade. Isso posto, conheço do
Recurso Voluntário.
V - Do mérito do Recurso Voluntário

A contribuinte interpôs Recurso Voluntário requerendo o seguinte:

1) O cancelamento integral do Autos de Infração em virtude de haver verbas
salariais isentas na GFIP.
Sobre este pedido, como bem avaliou a DRJ/RPO, houve, de fato, recolhimentos
do IRRF realizados pela Recorrente, os quais a decisão a quo acertadamente já deduziu do
montante autuado. Todavia, inobstante os pagamentos efetuados, há ainda montantes residuais
que não foram recolhidos, como reconhece a própria contribuinte, em seu recurso voluntário.
Apesar disso, alega a contribuinte que os valores remanescentes não são devidos
pois há verbas salariais isentas na GFIP, sem contudo, indicar quais seriam eles. A Recorrente
invoca o princípio da verdade material para a revisão do auto de infração, mas, não há nos autos
qualquer informação ou prova que corrobore o alegado. Isso posto, nos termos do parágrafo 4o
do art. 16 do Decreto 70.235/19703 que rege o processo administrativo fiscal, o acórdão de
impugnação não merece reparo.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2014-01

2) Regime de tratamento diferenciado e benéfico para as empresas em
Recuperação Judicial
A Recorrente, em recuperação judicial, requer o parcelamento do tributo
remanescente devido, invocando o Enunciado no 55 da I Jornada de Direito Comercial do CJF4.
Importante ressaltar que, nos termos do artigo 3o da Instrução Normativa RFB
no 1891, de 14 de maio de 2019, o requerimento de parcelamento deverá ser formalizado no sítio
da RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br.
O parcelamento de débitos de qualquer natureza perante a Fazenda Nacional é
regulado pela Lei 10.522/2002 que dispõe em seu artigo 10-A
Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o
processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei no
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderão parcelar seus débitos com a Fazenda
Nacional, em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas
observando-se os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida
consolidada:
I - da 1a à 12a prestação: 0,666% (seiscentos e sessenta e seis milésimos por cento);
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
II - da 13a à 24a prestação: 1% (um por cento); (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
III - da 25a à 83a prestação: 1,333% (um inteiro e trezentos e trinta e três milésimos por
cento); e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
IV - 84a prestação: saldo devedor remanescente. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se à totalidade dos débitos do empresário ou da
sociedade empresária constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União,
mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em fase
de execução fiscal já ajuizada, ressalvados exclusivamente os débitos incluídos em
parcelamentos regidos por outras leis. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 2o No caso dos débitos que se encontrarem sob discussão administrativa ou
judicial, submetidos ou não à causa legal de suspensão de exigibilidade, o sujeito
passivo deverá comprovar que desistiu expressamente e de forma irrevogável da
impugnação ou do recurso interposto, ou da ação judicial, e, cumulativamente,
renunciou a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem a ação
judicial e o recurso administrativo. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
(...)
§ 7o O parcelamento referido no caput observará as demais condições previstas nesta
Lei, ressalvado o disposto no § 1o do art. 11, no inciso II do § 1o do art. 12, nos incisos
I, II e VIII do art. 14 e no §2o do art. 14-A . (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
4 “O parcelamento do crédito tributário na recuperação judicial é um direito do contribuinte, e não uma faculdade da
Fazenda Pública, e, enquanto não for editada lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no art. 57 da Lei n.
11.101/2005 e no art.191-A do CTN". Enunciado no 55 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2014-01

Adicionalmente, cumpre também salientar que o art. 14 da mesma lei, estabelece
os tributos que não são passíveis de parcelamento:
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a: (Vide
Medida Provisória no 766, de 2017)
I – tributos passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-
rogação; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Diante do exposto, não cabe a este tribunal administrativo deferir este pedido.
3) O cancelamento das multas de 75% aplicadas sobre os tributos não recolhidos;
A Recorrente requer o cancelamento da multa de ofício de 75% alegando que em
virtude dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, “não pode o órgão público aplicar
uma pena tão severa em um valor tão ínfimo” e acrescenta que “ o Supremo Tribunal Federal
reconhece que multas exorbitantes como a aplicada ao presente caso devem ser anuladas ou
reduzidas, não há motivo algum para que a multa aqui aplicada seja mantida”.
Contudo, como bem exposto no acórdão recorrido, a
“atuação da autoridade lançadora é plenamente vinculada, nos termos do
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN. Ademais,
consoante disposto nos incisos V e VI do art. 97 deste diploma, somente a lei
pode dispensar ou reduzir a aplicação de penalidade quando da ocorrência de
qualquer infração por parte do administrado. Destarte, havendo a conduta
infracional, incide a penalidade, nos moldes em que é delineada pela lei. Não há
discricionariedade do aplicador do direito quando verificada a conduta ilícita,
portanto, não há que se falar em razoabilidade e proporcionalidade no presente
caso. Nos termos do dispositivo supra, só é possível dispensar ou reduzir
penalidades com a devida previsão legal.
Da mesma forma, a Súmula CARF n. 2 estabelece que “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária”.
Sendo assim, havendo determinação normativa para aplicação da multa em
percentual de 75% sobre o tributo devido, não cabe a este órgão julgador afastá-la por
discricionariedade, conforme solicitado pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.450 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720004/2014-01

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital